Tribunal: TJPA
Processo: 0017568-97.2017.8.14.0024
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-08-20

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART 33, CAPUT, DA LEI 11.346/2006 ? LEI DE COMBATE AO TRÁFICO DE DROGAS).1- PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS: NÃO OCORRÊNCIA. DEFESA DA APELANTE SE INSURGE CONTRA O DECRETO CONDENATÓRIO PROLATADO PELO JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAITUBA/PA, QUE CONDENOU A APELANTE A PENA DE 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 700 (SETECENTOS) DIAS-MULTA, SENDO O DIA-MULTA CALCULADO A RAZÃO DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE A EPOCA DO FATO DELITUOSO, PELA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06 TENDO COMO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA O SEMIABERTO. REQUEREU A ABSOLVIÇÃO DA APELANTE SOB A ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE NÃO ACOLHIDA POR HAVER ELEMENTOS PROBANTES E CONVINCENTES PARA A CONDENAÇÃO IMPOSTA, UMA VEZ QUE AS TESTEMUNHAS OUVIDAS EM JUÍZO CORROBORARAM COM AS PROVAS TRAZIDAS AOS AUTOS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA QUE CULMINOU COM A PRISÃO DA APELANTE SÃO DE GRANDE VALOR PROBANTE QUANDO EM COESÃO E HARMONIA COM AS PROVAS CARREADA AOS AUTOS E EM OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO. AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA. MATERIALIDADE DELITIVA RESTOU COMPROVADA ATRAVÉS DO AUTO DE CONSTATAÇÃO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E LAUDO DEFINITIVO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE COLACIONADOS NOS PRESENTES AUTOS. TESE REJEITADA E CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE.2. PEDIDO DA APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO § 4º, DO ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06, NO QUE CONCERNE AO TRÁFICO PRIVILEGIADO. POSSIBILIDADE. CONFORME SE CONSTATA NOS AUTOS EM ANÁLISE QUE O JUÍZO MONOCRÁTICO NÃO OBSERVOU OS 04 (QUATRO) REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PLEITEADO, QUAIS SEJAM: PRIMARIEDADE, BONS ANTECEDENTES, NÃO DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS E NÃO INTEGRAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. A PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES FORAM VALORADAS NEUTRAS A QUANDO DA ANÁLISE DO ART. 59, DO CÓDIGO PENAL E OS OUTROS DOIS REQUISITOS, NÃO DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA E NÃO INTEGRAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, NÃO FICARAM DEMONSTRADOS NOS AUTOS, PORÉM DUAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 42, DA LEI Nº 11.343/06 FORAM VALORADAS DESFAVORÁVEIS A RÉ/APELANTE, QUAIS SEJAM: NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA, NÃO RESTANDO OUTRA ALTERNATIVA SENÃO O RECONHECIMENTO DA APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º, DO ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06, NO PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO). REFORMA DA SENTENÇA. PENA DEFINITIVA ESTIPULADA NO QUANTUM DE 05 (CINCO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO A SER CUMPRIDO EM REGIME SEMIABERTO E PAGAMENTO DE 584 (QUINHENTOS E OITENTA E QUATRO) DIAS-MULTA, CALCULADOS À RAZÃO DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO DELITUOSO. 2.RECURSO CONHECIDO E DADO PARCIAL PROVIMENTO. ACÓRDÃOVistos e etc.Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Única Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso de Apelação e, no mérito, pelo parcial provimento à pretensão recursal, nos termos do voto da Relatora.Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 10 a 17 de agosto de 2020.Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhora Desembargador (a) Vânia Lúcia C. Silveira.Belém/PA, de 10 a 17 de agosto de 2020.Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIASRelatora

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº ___________.
APELAÇÃO PENAL
SECRETARIA DA ÚNICA TURMA DE DIREITO PENAL.
PROCESSO N° 0017568-97.2017.814.0024
COMARCA: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAITUBA/PA.
APELANTE: CLEUNICE ALVES PEREIRA
ADVOGADO: ALESSANDRO CAMPOS BATISTA (OAB/PA - 15.291)
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.
RELATORA: DESA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART 33,
CAPUT,
DA LEI 11.346/2006 - LEI DE COMBATE AO TRÁFICO DE DROGAS).
1- PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS:
NÃO OCORRÊNCIA.
DEFESA DA APELANTE SE INSURGE CONTRA O DECRETO CONDENATÓRIO PROLATADO PELO JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAITUBA/PA, QUE CONDENOU A APELANTE A PENA DE 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 700 (SETECENTOS) DIAS-MULTA, SENDO O DIA-MULTA CALCULADO A RAZÃO DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE A EPOCA DO FATO DELITUOSO, PELA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ART. 33,
CAPUT,
DA LEI Nº 11.343/06 TENDO COMO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA O SEMIABERTO. REQUEREU A ABSOLVIÇÃO DA APELANTE SOB A ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE NÃO ACOLHIDA POR HAVER ELEMENTOS PROBANTES E CONVINCENTES PARA A CONDENAÇÃO IMPOSTA, UMA VEZ QUE AS TESTEMUNHAS OUVIDAS EM JUÍZO CORROBORARAM COM AS PROVAS TRAZIDAS AOS AUTOS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA QUE CULMINOU COM A PRISÃO DA APELANTE SÃO DE GRANDE VALOR PROBANTE QUANDO EM COESÃO E HARMONIA COM AS PROVAS CARREADA AOS AUTOS E EM OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO. AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA. MATERIALIDADE DELITIVA RESTOU COMPROVADA ATRAVÉS DO AUTO DE CONSTATAÇÃO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E LAUDO DEFINITIVO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE COLACIONADOS NOS PRESENTES AUTOS. TESE REJEITADA E CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE.
2. PEDIDO DA APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO § 4º, DO ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06, NO QUE CONCERNE AO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
POSSIBILIDADE.
CONFORME SE CONSTATA NOS AUTOS EM ANÁLISE QUE O JUÍZO MONOCRÁTICO NÃO OBSERVOU OS 04 (QUATRO) REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PLEITEADO, QUAIS SEJAM: PRIMARIEDADE, BONS ANTECEDENTES, NÃO DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS E NÃO INTEGRAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. A PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES FORAM VALORADAS NEUTRAS A QUANDO DA ANÁLISE DO ART. 59, DO CÓDIGO PENAL E OS OUTROS DOIS REQUISITOS, NÃO DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA E NÃO INTEGRAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, NÃO FICARAM DEMONSTRADOS NOS AUTOS, PORÉM DUAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 42, DA LEI Nº 11.343/06 FORAM VALORADAS DESFAVORÁVEIS A RÉ/APELANTE, QUAIS SEJAM: NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA, NÃO RESTANDO OUTRA ALTERNATIVA SENÃO O RECONHECIMENTO DA APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º, DO ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06, NO PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO). REFORMA DA SENTENÇA. PENA DEFINITIVA ESTIPULADA NO
QUANTUM
DE 05 (CINCO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO A SER CUMPRIDO EM REGIME SEMIABERTO E PAGAMENTO DE 584 (QUINHENTOS E OITENTA E QUATRO) DIAS-MULTA, CALCULADOS À RAZÃO DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO DELITUOSO.
2.RECURSO CONHECIDO E DADO PARCIAL PROVIMENTO
.
ACÓRDÃO
Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Única Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso de Apelação e, no mérito,
pelo parcial provimento à pretensão recursal,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 10 a 17 de agosto de 2020.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhora Desembargador (a) Vânia Lúcia C. Silveira.

Belém/PA, de 10 a 17 de agosto de 2020.
Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora
APELAÇÃO PENAL
SECRETARIA DA ÚNICA TURMA DE DIREITO PENAL.
PROCESSO N° 0017568-97.2017.814.0024
COMARCA: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAITUBA/PA.
APELANTE: CLEUNICE ALVES PEREIRA
ADVOGADO: ALESSANDRO CAMPOS BATISTA (OAB/PA - 15.291)
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.
RELATORA: DESA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
CLEUNICE ALVES PEREIRA
contra a sentença proferida pelo
Juízo de Direito da 3ª

Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA,
(fls.148/152) que a condenou à pena definitiva em
7 (sete) anos de reclusão a serem cumpridos em regime semiaberto e 700 (setecentos) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, pela prática delitiva prevista no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06.

Narrou a
denúncia
(fls. 02-04) que:
(...) no dia 07 de dezembro de 2017, às 02h00min policiais do serviço reservado informaram a guarnição da polícia que estava de serviço que poderia haver uma pessoa do sexo feminino, vindo de Sorriso/MT, trazendo consigo substância entorpecentes.
Os policiais se deslocaram até o porto da balsa desta cidade, aguardando a voadeira que vinha de Miritituba x Itaituba, que trazia os passageiros.
Quando da chegada da voadeira, os policiais efetuaram a abordagem nos passageiros e após revista em seus pertences, encontraram uma sacola pertencente a denunciada com substância entorpecente, aparentemente sendo Crack, tendo a denunciada informado que a droga era de sua propriedade.
Perante a autoridade policial, a denunciada se reservou ao direito de permanecer calada.
Materialidade comprovada através de laudo pericial e autoria delitiva consubstanciada na droga encontrada nos pertences da denunciada. (...)¿

Ante o exposto, a Promotoria pugnou pela condenação do denunciado nas sanções punitivas do
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Em
sentença condenatória
(fls. 148/152), a recorrente fora condenada a pena de
07 (sete) anos de reclusão a serem cumpridos em regime inicialmente semiaberto e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, pela prática delitiva prevista no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06.

Apelação
interposta conforme fl. 165.

Em sede de
razões recursais
(fls. 168/177), a defesa da Apelante pugna pela:
1 -
Pedido de absolvição por insuficiência de provas; 2 - aplicação do disposto no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, concernente ao tráfico privilegiado e; 3 - mudança de início de cumprimento de pena em regime menos gravoso com a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 - tráfico privilegiado.

Em contrarrazões
(fls. 179/180), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento do recurso e pelo seu improvimento.

Nesta Superior Instância
(fls. 196/197), a Procuradora de Justiça, Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento no tocante a incidência da causa de diminuição prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06.

É o relatório com revisão feita pelo (a) Des (a). Vânia Lúcia C. Silveira.

Passo a proferir o voto.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade
.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
CLEUNICE ALVES PEREIRA,
sob o patrocínio de advogado regularmente constituído, objetivando
reformar

a

sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA
(fls. 148/152) que condenou a ré a pena de
07 (sete) anos de reclusão a serem cumpridos inicialmente em regime semiaberto e 700 (setecentos) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, pela prática delitiva prevista no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06.

Passo a análise das teses levantadas pela Defesa do Apelante, nas quais faço-as individualmente, nos seguintes moldes:

1- PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Desde já adianto que não prospera a tese alegada pela Defesa da ré/Apelante, como melhor se delinea ao norte.

A defesa técnica fundamentou tal pretensão recursal na alegação de que as testemunhas ouvidas em juízo são contraditórias em suas declarações e que não condizem com a verdade dos fatos.

A testemunha ROSINELSON PEREIRA GARCIA, ouvido em juízo (mídia gravada, fl. 158) declarou:
¿(...) consta que o reservado passou para a guarnição que estava cindo drogas. Que ali chegando já havia uma outra guarnição e o SGT CORREA já se encontrava ali e após detenção da mesma esta teria confessado que a droga lhe pertencia. Que a ré encontrava-se na voadeira e como houvesse a característica da ré estes a abordaram e encontraram a droga na bolsa da ré. Que todas as pessoas foram revistadas e as mesmas identificavam sua bolsas. Que era uma bolsa pequena e a droga estava acondicionada na mesma. Que estava em um tablete grande. Não estava fracionada a droga. Não se recorda o peso da droga, estima em 01 quilograma, porém não se recorda direito. Esta afirmou que era sua a droga e que iria entregar para uma pessoa, não a identificando. Não mencionou outros detalhes inerentes a droga, como origem, destino etc.Não se lembra de ter visto a ré em outras ocasiões ou que a mesma tenha participação em outros delitos Que o horário que ocorreu a detenção era a noite, não se lembrando o horário. CORREA é quem efetuou a apreensão e encontrou a droga e chamou seu superior e constataram que se tratava de drogas.Não viu a hora que a droga foi encontrada. Se tratava de uma bolsa pequena de mulher. Que após conduziram a ré até a Delegacia e esta comentou que a droga lhe pertencia, tanto no Porto da Balsa quanto na Delegacia. Não se lembra do horário exato que aconteceu o fato, porém diz ter sido a noite. Eram 06 policiais, sendo 03 em cada guarnição.Avistou a droga ainda no banco localizado no Porto da Balsa. Que a ré confessou ao Sargento que trouxe a droga e que um rapaz iria pegar a droga quando a mesma chegasse¿

A testemunha NABI DA CONCEIÇÃO, (mídia gravada à fl. 158), declarou em juízo que:
¿(...) não se recorda muito, porém deu apoio ao reservado e é patrulheiro da viatura e foi dar apoio ao mesmo. Que o reservado passou a informação de que uma mulher estava trazendo drogas e deu a característica da pessoa detida. Que na bolsa da ré foi encontrada a droga. Neste momento a testemunha reconhece a ré como sendo a pessoa que trazia a droga. A abordagem foi feita fora da voadeira. Que todas as pessoas foram revistadas e cada pessoa era revistada em seus pertences. Que na bolsa da ré foi encontrada a substância entorpecente e quem encontrou a droga foi o SGT CORREA, tendo sido o depoente quem a algemou. Que a ré estava muito nervosa. Que viu a abertura da bolsa da ré e quando foi encontrada a droga. Era uma bolsa de rodinha, que estava com roupas em seu interior. A droga estava em forma de tablete.Que a colocaram na viatura e a levaram para a Delegacia. Que a ocorrência deu-se a noite porém não sabe precisar o horário. Viu o momento em que a droga foi encontrada e era em uma mala grande. Que ficaram juntos ao reservado, mais 06 policiais das duas viaturas. Que usaram lanterna para promover a vistoria. Que quem promoveu a identificação da ré foi o pessoal do reservado e estavam apenas dando apoio. A testemunha GARCIA não era da guarnição do Depoente. A guarnição do Depoente foi a última a chegar e ainda se passaram cerca de 40 minutos para o início da operação. Que a abordagem foi feita inicialmente pelo pessoal do reservado. Que efetuou a vistoria foram os policiais fardados¿

A ré /Apelante CLEUNICE ALVES PEREIRA, (mídia gravada, fl. 163), em Juízo declarou que:

¿(...) lida a denúncia pela autoridade judicial esta negou que tenha participado do delito. Os fatos narrados na denúncia não são verdadeiros. Seu filho estava preso na cidade de Itaituba. Que veio para Itaituba enquanto seu filho estava preso. Que seu filho foi recambiado para o Mato Grosso. Que para lá foi em visita e apoio a seu filho. Que veio para Itaituba já que quando seu filho esteve preso aqui, a mesma morava nesta cidade. Que chegou de madrugada, não sabendo se eram 2:40 h ou 3:40 horas. Diz que como chegasse de madrugada e como a balsa que fazia a travessia já havia saído, resolveu atravessar de barco pequeno e deixou sua mala próximo de várias pessoas e que olhassem sua bagagem. Que afastou-se por alguns momentos. Que na sua mala estavam roupas e pertences pessoais. Que os policiais passaram a revistar todas as pessoas e a mala da ré ficou em cima de um banco e fora revistada por último. Que então os policiais disseram que encontraram a droga na mala da ré, porém esta nega que seja sua a droga encontrada. Diz que não presenciou quando a polícia promovia a revista em sua mala.A droga não foi mostrada a ré, somente na Delegacia é que disseram que a droga foi encontrada em sua bolsa e a mesma estava presa. Que ligou para sua nora que morava com a ré e que posteriormente a mesma foi presa. Que posteriormente sua nora foi liberada.Diz não saber o porque das acusações dos policiais para tal acusação e que se trouxesse drogas ou entorpecentes, diz que teve tempo suficiente para se livrar já que avistou os policiais. Que estranhou que houvesse um isqueiro, pois diz que não fuma. Não faz ideia do que tenha ocorrido.¿

Vislumbra-se que as provas colimadas aos autos estão divorciadas das alegações da Defesa da ré/Apelante, os policais são firmes em suas afirmações e demonstram através de suas declarações a efetiva participação da ré/Apelante.

O depoimento dos policiais em juízo quando corroborados e em coesão e harmonia com as provas trazidas aos autos é de grande valor probante quando submetidos ao crivo do contraditório.

É assente na jurisprudência pátria, conforme arestos colacionados:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA REALIZADA EM CONSONÂNCIA COM OS DISPOSITIVOS DA LEI N. 9.296/1996 E COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PREJUÍZO PARA O RÉU. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. TRÁFICO. MATERIALIDADE DELITIVA. LAUDO PRELIMINAR DE CONSTATAÇÃO. ASSINADO POR PERITO CRIMINAL.COMPROVAÇÃO. EXCEÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS.INAFASTÁVEL A INCIDÊNCIA DO VERBETE N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PROVA EMPRESTADA E PENA-BASE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. Não existe ofensa ao princípio da colegialidade nas hipóteses em que a decisão monocrática foi proferida com fundamento no art. 932 do Código de Processo Civil - CPC e art. 3º do Código de Processo Penal - CPP, os quais autorizam o relator negar provimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado, deficientemente fundamentado, em confronto com Súmula ou jurisprudência dominante, como é o caso dos autos. Ainda que assim não fosse, a interposição do agravo regimental leva ao órgão colegiado o julgamento do recurso especial, afastando qualquer nulidade eventualmente existente.2. Verifica-se que o acórdão recorrido está em harmonia com o entendimento desta Corte, firme no sentido de que não configura nulidade das interceptações a ausência de transcrição integral do conteúdo. O Tribunal de origem concluiu pelo preenchimento das exigências legais e entender de forma diversa demandaria o reexame das provas, o que é vedado em recurso especial. Ademais, no tocante às mídias das gravações telefônicas, a Corte de origem consignou que não houve prejuízo para o réu, pois a defesa teve acesso às transcrições mas "[...] não requereu em nenhum momento acesso integral ao conteúdo das mídias se insurgindo sobre a suposta violação ao contraditório apenas após o encerramento da instrução processual. Além do mais, a defesa não chegou a apontar trechos que teriam sido deliberadamente omitidos ou mesmo falta de fidedignidade da transcrição peitos policiais responsáveis pela feitura do relatório" (fls. 1.539/1.540), tendo sido mantido o acórdão.3. A Terceira Seção deste Sodalício pacificou entendimento segundo o qual "o laudo preliminar de constatação, assinado por perito criminal, identificando o material apreendido como cocaína em pó, entorpecente identificável com facilidade mesmo por narcotestes pré-fabricados, constitui uma das exceções em que a materialidade do delito pode ser provada apenas com base no laudo preliminar de constatação" (EREsp 1.544.057/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/10/2016, DJe 9/11/2016).
In casu, o laudo de constatação da substância entorpecente apreendida (maconha), assinado por perito da Polícia Civil, que embasou a condenação pelo Juízo de primeiro grau,
nos termos da jurisprudência deste Sodalício configura documento válido para a comprovação da materialidade delitiva, reforçada pelas gravações telefônicas e depoimentos dos policiais colhidos em regular instrução.
4. Quanto às provas dos crimes, para se concluir de forma diversa do entendimento do Tribunal de origem, seria inevitável o reexame das provas carreadas aos autos, procedimento sabidamente inviável na instância especial. A referida vedação encontra respaldo no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, verbis: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".5. Os temas da prova emprestada e pena-base não foram objeto de debate pelo Tribunal a quo. Carece, assim, o presente apelo, no ponto, do requisito indispensável do prequestionamento, incidindo, na hipótese, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal - STF.6. Agravo regimental desprovido.(AgRg no AREsp 1629624/ES, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)
. Negritei e sublinhei
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDENTE. DESCLASSFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO PESSOAL. INCABÍVEL. Presença de Laudo Toxicólogo Definitivo comprovando que a substância apreendida se tratava de 60 trouxinhas de maconha, aliado a confissão do apelante e aos
depoimentos das testemunhas policiais militares, que confirmam a autoria e materialidade do delito. Validade do depoimento do policiai militar. Condenação mantida.
REDUÇÃO DA PENA-BASE INCABÍVEL. Deixo de analisar o pedido de redução da pena-base eis que o Juízo sentenciante já aplicou no mínimo legal em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, nada havendo a reparar. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CONFIGURADA. Apelante, embora seja primário, se dedica a atividades criminosas e tem personalidade voltada para o crime, na medida em que responde a outros delitos (roubo qualificado e corrupção de menores). Ademais a expressiva quantidade de droga apreendida, correspondente a 60 papelotes de maconha, inibem a aplicação do referido benefício incabível. Requisitos para a concessão da benesse não preenchidos. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.(2020.00763902-74, 212.402, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, Publicado em 2020-03-06)
. Negritei
APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI 11.343/2006. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO. LAUDO PERICIAIS.
DEPOIMENTOS EM JUÍZO DOS POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA QUE CULMINOU NA PRISÃO E APREENSÃO DA DROGA. VALIDADE.
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA TIPIFICADA NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. Incabível o acolhimento do pedido de desclassificação para uso de drogas
quando os depoimentos dos policiais, que possui valor probatório forte e suficiente, aliado às drogas apreendidas na posse direta do réu, além das condições em que elas foram encontradas, evidenciam que o seu destino seria para o tráfico e não para consumo próprio.
DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS E PROPORCIONAIS ÀS CARACTERÍSTICAS DO CASO EM CONCRETO. PARA APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. PEDIDO DE DISPENSA DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVA-SE QUE A REFERIDA PENA PERFAZ PRECEITO SECUNDÁRIO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, SENDO, DESTE MODO, DECORRÊNCIA LEGAL DA CONDENAÇÃO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR, PORTANTO, EM EXCLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.(2020.00596694-14, 212.113, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-18, Publicado em 2020-02-20).
Negritei

A materialidade delitiva está consubstanciada na juntada do Auto de Constatação Provisória de Substância de Natureza Tóxica, de fl. 24 e Laudo Definitivo de nº 2017.10.000130-QUI, de fl. 28, dos presentes autos, testando positivo para a substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por
cocaína.

É o entendimento de nossas Cortes Pátrias, conforme jurisprudência colacionada:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MATERIALIDADE DELITIVA. NÃO COMPROVAÇÃO.AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. SÚMULA N. 568/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
1. É imprescindível para a demonstração da materialidade do crime de tráfico a apreensão de drogas (ut, HC 432.738/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 27/3/2018) 2. Sem a comprovação da materialidade do delito de tráfico, de rigor a absolvição quanto ao crime de tráfico de entorpecentes.
3. Agravo regimental improvido.(AgRg no REsp 1823847/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020).
Negritei
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. MATERIALIDADE DELITIVA. LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. PRESCINDÍVEL QUANDO ACOSTADO AOS AUTOS LAUDO DE CONSTATAÇÃO, ASSINADO POR PERITO OFICIAL, QUE PERMITA, COM GRAU DE CERTEZA, AFERIR A NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O entendimento adotado pelo Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual conquanto o laudo toxicológico definitivo, via de regra, seja imprescindível para provar a materialidade do delito de tráfico de drogas, a ausência da mencionada prova técnica não afasta a possibilidade de que em casos excepcionais, essa comprovação se dê "[...] pelo próprio laudo de constatação provisório, quando ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, pois elaborado por perito oficial, em procedimento e com conclusões equivalentes. Isso porque, a depender do grau de complexidade e de novidade da droga apreendida, sua identificação precisa como entorpecente pode exigir, ou não, a realização de exame mais complexo que somente é efetuado no laudo definitivo."
(EREsp 1.544.057/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/10/2016, DJe 09/11/2016).2. No crime de tráfico de drogas, a lei não exige que a perícia seja realizada pela polícia brasileira. Nesse sentido: HC 177.613/AM, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2011, DJe 03/11/2011.3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1710211/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 28/10/2019).
Negritei
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDENTE. DESCLASSFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO PESSOAL. INCABÍVEL.
Presença de Laudo Toxicólogo Definitivo comprovando que a substância apreendida se tratava de 60 trouxinhas de maconha, aliado a confissão do apelante e aos depoimentos das testemunhas policiais militares, que confirmam a autoria e materialidade do delito. Validade do depoimento do policiai militar.
Condenação mantida. REDUÇÃO DA PENA-BASE INCABÍVEL. Deixo de analisar o pedido de redução da pena-base eis que o Juízo sentenciante já aplicou no mínimo legal em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, nada havendo a reparar. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CONFIGURADA. Apelante, embora seja primário, se dedica a atividades criminosas e tem personalidade voltada para o crime, na medida em que responde a outros delitos (roubo qualificado e corrupção de menores). Ademais a expressiva quantidade de droga apreendida, correspondente a 60 papelotes de maconha, inibem a aplicação do referido benefício incabível. Requisitos para a concessão da benesse não preenchidos. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.(2020.00763902-74, 212.402, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, Publicado em 2020-03-06).
Negritei

Logo, rejeito a tese de insuficiência de provas para a absolvição da ré/Apelante.
2. PEDIDO DA APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO § 4º, DO ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06, NO QUE CONCERNE AO TRÁFICO PRIVILEGIADO.

Entendo prosperar a tese levantada pela Defesa do Apelante, uma vez que há requisitos a serem observados a quando da aplicação do disposto no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, conforme transcrição
in verbis:
Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.
[...] omissis
§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas
poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços
, vedada a conversão em penas restritivas de direitos,
desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
(Expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos" com execução suspensa pelo Senado Federal, na forma do art. 52, X, da Constituição Federal, pela Resolução nº 5, de 15/2/2012).
Negritei e sublinhei

Guilherme Nucci, recomenda sobre o caso em testilha:
¿(...) o legislador não estipulou quais seriam, apenas mencionando dever do magistrado reduzir a pena de um sexto a dois terços. Cremos que, como, sempre, deve o julgador pautar-se pelos elementos do art. 59 do Código penal, com a especial atenção lançada pelo art. 42 desta Lei: ¿o juiz na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente (...)
¿ (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. 4 .ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Ed. RT, 2008 p.361)

Entendo que o Juízo Monocrático, ao analisar os vetores do artigo 59 do Código Penal, analisou-os como neutros, porém valorou 02 (duas) circunstâncias negativas previstas no art. 42, da Lei nº 11.343/06, quais sejam: quantidade e natureza da substância entorpecente apreendida, elevando a pena-base acima do mínimo legal.

Na segunda fase não havendo circunstâncias agravantes nem atenuantes, manteve a pena-base aplicada em 07 (sete) anos de reclusão.

Para que seja aplicado o redutor previsto no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06 é necessário que sejam observados os seguintes critérios:
o réu seja primário de bons antecedentes,
com previsão legal nas análise das circunstâncias do art. 59 do Código penal e os outros dois critérios, quais sejam:
não se dedique a atividade criminosa e nem participe de organização criminosa,
a ser analisada durante a instrução processual ou até mesmo em dados ou indícios que comprovem a efetiva atividade e participação em organização criminosa.

Percebe-se nos presentes autos que a certidão positiva juntada aos presentes autos, à fl. 146, mostra que a ré/Apelante responde somente ao presente processo, assim como à fl. 147 consta uma Certidão de Primariedade, comprovando que a ré/Apelante é tecnicamente primaria.

Logo, não há nos autos óbice algum para que a ré/Apelante não venha a fazer jus ao redutor previsto no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06.

A Douta Procuradora de Justiça, Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, às fls. 196/197, manifesta-se nos seguintes termos:
¿(...) Vale ressaltar que para a incidência da causa de diminuição ora requerida, faz-se necessária a presença cumulativa de quatro (4) requisitos, quais sejam, primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração em organização criminosa, onde os dois primeiros são observados a partir da folha de antecedentes, e os dois últimos, a depender de análise dos elementos de provas dos autos.
Ao negar a incidência da minorante de pena de tráfico privilegiado, o magistrado sentenciante mencionou que o envolvimento da apelante em atividades criminosas (fls. 151). Ocorre que, em análise detida dos autos, à prima facie, não há qualquer elemento que venha gerar óbice ao reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, posto que, cosoante Certidão Judicial Criminal Positiva às fls. 105, o presente processo é o único que a apelante responde, além de que comprovado ausência de condenação com trânsito em julgado (fls. 104), portanto, cabendo a essa Corte de Justiça aplicá-la no quantum que reputar suficiente e adequado(...)¿

Entendo que no presente caso, impõe-se o reconhecimento da aplicação da minorante prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06 e nesse diapasão e linha de raciocínio, dou provimento a pretensão recursal da Defesa da ré/Apelante para redimensionar a pena aplicada, no tocante a causa de diminuição prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, porém com ressalvas, uma vez que não há no dispositivo supra, critérios para redução da pena, havendo o indicativo de que a mesma pode ser minorada de 1/6 a 2/3.

Para tanto, cito Nucci;
¿Critérios para a diminuição da pena: o legislador não estipulou quais seriam, apenas mencionando dever o magistrado reduzir a pena de um sexto a dois terços. Cremos que, como sempre, deve o julgador pautar-se pelos elementos do art. 59 do Código Penal, com a especial atenção lançado pelo art. 42 desta Lei: ¿o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente¿
(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas - 4.ed.rev.atual. e ampl. - São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2009. p. 343).

Nesta linha de raciocínio, aplico a fração de 1/6 (um sexto) dada a
natureza
e a
quantidade da droga
apreendida, o que faço nos seguintes moldes e termos, nas fls. 151, dos presentes autos:

Fls. 151.
¿(...) Na segunda fase, não há agravantes nem atenuantes, não havendo, da mesma forma, causa de aumento. Porém reconheço a causa de diminuição do § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, tendo em vista que a acusada não possui antecedentes criminais e ser tecnicamente primária, não possuindo sentença penal condenatória transitada em julgado, porém devido a natureza da droga, trata-se de cocaína, droga com alto poder viciante e que tem trazido transtorno as várias famílias de drogaditos, assim como restar provado que a Apelante estava na posse de considerável quantidade de drogas, qual seja: 900g (novecentos gramas)
.
Alie-se ainda, ao fato dos vetores do artigo 59, do Código Penal terem sido avaliados como neutros, não afetando ou negativando por conseguinte a personalidade e a conduta social da agente.
Assim sendo, pelas fundamentações esposadase e delineadas, aplico o disposto no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, na razão de 1/6 (um sexto) e torno a pena em definitivo em 05 (CINCO) anos e 10 (DEZ) meses de reclusão a serem cumpridos inicialmente em regime SEMIABERTO e pagamento de 584 (QUINHENTOS E OITENTA E QUATRO) dias-multa, calculados a razão de 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época do fato delituoso.
Os demais termos da sentença de fls. 148/152, prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Itaituba/PA, que não sofreram alterações, permanecem in totum¿.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, dou parcial provimento à pretensão recursal,
redimensionando a
sentença prolatada às fls. 148/152, no que concerne ao cálculo dosimétrico na 3ª Fase, para reconhecer a causa de diminuição (minorante, nos termos do § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, sendo que os demais itens da sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA, que não foram fustigados, permanecem inalterados.

É como voto.

Belém/PA, 17 de agosto de 2020.
Desa
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora